Tribunal: TJES
Processo: 0000338-11.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Receptação culposa
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000338-11.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000338-11.2020.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. MATÉRIA RECORRIDA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 180, §5º, CP. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme o artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tratando-se de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas. 2. Impossível observar a ocorrência de omissão no julgado, na medida em que o acórdão aborda expressamente, dentro dos seus limites, a matéria apontada no recurso, ou seja, as provas de autoria criminosa a recair sobre os embargante e os aspectos atinentes à pena imposta. A questão levantada nos embargos (perdão judicial previsto no art. 180, §5º, CP) constitui matéria de defesa, que deveria ter sido ventilada a tempo e modo oportunos, tendo em vista que a imputação penal da prática do crime de receptação “culposa” propiciava essa linha defensiva, a qual poderia ter sido adotada no mérito do recurso. 3. Para a incidência da hipótese de perdão judicial disposta no art. 180, §5º do CP, exige-se que seja diminuto valor da coisa objeto da receptação, bem como, que seja o réu primário, de bons antecedentes e que tenha atuado com culpa levíssima. Caso em que a motocicleta receptada não era de valor ínfimo e não se vislumbra culpa levíssima, porquanto além de haver evidente desproporção do preço pago em relação ao valor praticado pelo veículo, consta que o chassi da motocicleta não era compatível com a placa. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000338-11.2020.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JEFFERSON BORGES DA SILVA
, em face do acórdão de id nº 4691763, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Na forma das razões lançadas no id. nº 5758252, alega a ocorrência de omissão no acórdão a respeito de matéria cognoscível de ofício, notadamente, a aplicabilidade do privilégio previsto no artigo 180, §5º, do Código Penal, a fim de isentar o réu de pena.

Instada a se manifestar sobre a oposição, a douta Procuradoria de Justiça apresentou a contrarrazões no id nº 5802448, pelo desprovimento do recurso.

Esta a síntese da irresignação, cujo mérito passo a analisar:

Nos termos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas.

Sustenta o embargante ser o pronunciamento embargado omisso, porque deixou de apreciar matéria de ordem pública, mais precisamente, a disposição constante do artigo 180, §5º, do Código Penal.

A despeito das alegações do réu, verifico que não há omissão a ser sanada, tendo em vista que o acórdão apreciou, dentro dos seus limites, a matéria apontada no recurso, ou seja, as provas de autoria criminosa a recair sobre os embargante e os aspectos atinentes à pena imposta, conforme se observa da ementa constante do id. nº 4519426.

A questão levantada nos embargos constitui matéria de defesa, que deveria ter sido ventilada a tempo e modo oportunos, tendo em vista que a imputação penal da prática do crime de receptação “culposa” (artigo 180, §3º, do Código Penal) propiciava essa linha defensiva, a qual poderia ter sido adotada no mérito do recurso.

De toda sorte, a fim de evitar o amesquinhamento do direito de defesa, aprecio a alegação:

A defesa aduz que o acórdão não avaliou a possibilidade de aplicação do disposto no artigo 180, §5º, do Código Penal, que prescreve:

§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.

A propósito do tema, doutrina e jurisprudência possuem firme compreensão no sentido de que para a incidência da hipótese de perdão judicial disposta no art. 180, §5º do CP, exige-se que seja diminuto valor da coisa objeto da receptação, bem como, que seja o réu primário, de bons antecedentes e que tenha atuado com culpa levíssima. É o que ensina Guilherme de Souza Nucci
1
:

No caso presente, estabelece a lei a condição expressa de o réu ser primário, além de deixar em aberto outras circunstâncias ao critério do juiz. Assim, fixara a doutrina e a jurisprudência que, além da primariedade, deve-se exigir o seguinte: a) a) diminuto valor da coisa objeto de receptação; b) bons antecedentes; c) ter o agente atuado com culpa levíssima.

Na hipótese, conforme consta da sentença, pela motocicleta receptada foi pago o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que mesmo estando muito abaixo do valor de mercado, até porque configurou-se a forma culposa da receptação (desproporção entre o valor e o preço), não se mostra ínfimo.

Além disso, não se vislumbra culpa levíssima, porquanto além de haver evidente desproporção do preço pago em relação ao valor praticado pelo veículo, consta que o chassi da motocicleta não era compatível com a placa.

Desta forma, de todo descabido o perdão judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para, na forma da fundamentação supra, REJEITÁ-LOS.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado.15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.